Tribunal: TJES
Processo: 0006327-60.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Atentado contra serviço de utilidade militar
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006327-60.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REGIANE AMARAL MAGALHAES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006327-60.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: REGIANE AMARAL MAGALHAES

Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 284, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TIPO PENAL RESTRITIVO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que manteve a absolvição de Regiane Amaral Magalhães quanto à imputação prevista no art. 284, segunda parte, do Código Penal Militar. Sustenta o parquet a existência de omissões e contradições no julgado, requerendo esclarecimentos sobre: (i) a interpretação do tipo penal quanto à expressão “impedir ou dificultar o funcionamento”; (ii) a análise do elemento subjetivo do delito; (iii) a aplicação do princípio da efetividade da proteção penal; e (iv) a apreciação da prova testemunhal, em especial o depoimento do Capitão PM Rubens da Silva Cruz. A embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) esclarecer se a expressão “impedir ou dificultar o funcionamento” do art. 284, segunda parte, do CPM abrange atos que obstruam o uso das viaturas sem dano mecânico; (ii) definir se o acórdão incorreu em omissão na análise do elemento subjetivo do tipo penal imputado; (iii) apurar se houve ausência de manifestação sobre o princípio da efetividade da proteção penal; e (iv) verificar se o julgado deixou de considerar adequadamente a prova testemunhal, em especial o depoimento do Capitão PM Rubens da Silva Cruz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

O acórdão embargado analisou expressamente a interpretação do art. 284, segunda parte, do CPM, firmando que sua aplicação requer impedimento ou dificuldade efetiva do funcionamento mecânico da viatura, sendo insuficiente a obstrução momentânea sem lesão ao equipamento.

A análise do elemento subjetivo do tipo penal foi realizada, com base nos autos, entendendo-se ausente o dolo específico de causar dano ao funcionamento do veículo militar.

O acórdão também abordou a necessidade de interpretação restritiva das normas penais incriminadoras, vedando-se a ampliação do tipo penal com base no princípio da efetividade da proteção penal.

A prova testemunhal, incluindo o depoimento do Capitão PM Rubens da Silva Cruz, foi considerada insuficiente para infirmar a conclusão absolutória, inexistindo omissão quanto a sua análise.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, os quais visam, na realidade, rediscutir a matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo limitar-se às hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O tipo penal previsto no art. 284, segunda parte, do CPM exige demonstração de impedimento ou dificuldade no funcionamento mecânico do veículo militar, não se aplicando a meras obstruções momentâneas sem dano físico ou mecânico.

A análise da prova testemunhal e do elemento subjetivo do tipo penal compete à instância ordinária e não pode ser revista por meio de embargos de declaração, salvo em caso de efetiva omissão ou contradição no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPM, art. 284, segunda parte; CPPM, art. 619; CPC, art. 1.022 (subsidiariamente aplicado).

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006327-60.2018.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REGIANE AMARAL MAGALHAES

Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do v. acórdão da Segunda Câmara Criminal, por meio do qual fora mantida a absolvição de
REGIANE AMARAL MAGALHÃES
da imputação prevista no art. 284, segunda parte, do Código Penal Militar.

Nas razões sediadas no Id. 6001188, a D. Procuradoria de Justiça suscita omissão e contradição no acórdão em relação ao enfrentamento das seguintes teses: a) e
sclarecimento sobre a interpretação do art. 284, segunda parte, do CPM
, considerando a possibilidade de incluir atos que dificultem o uso das viaturas, mesmo sem causar dano mecânico; b) c
orreção da contradição entre a conclusão do acórdão e os elementos probatórios
, especialmente quanto ao elemento subjetivo do delito; c) m
anifestação expressa sobre o princípio da efetividade da proteção penal
, justificando a abrangência do tipo penal, d) a
nálise detalhada da prova testemunhal
, considerando o depoimento do Capitão PM Rubens da Silva Cruz.

As respectivas contrarrazões foram apresentadas pela embargada (ID 12881393), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em suma, a existência de omissões e contradições no julgado, em especial quanto:

(i) à interpretação da expressão “impedir ou dificultar o funcionamento” do tipo penal em comento;
(ii) ao elemento subjetivo do tipo penal;
(iii) ao princípio da efetividade da proteção penal; e
(iv) à análise das provas testemunhais, em especial o depoimento do Capitão PM Rubens da Silva Cruz.

Todavia, a leitura detida das razões apresentadas revela que os embargos intentam rediscutir o mérito da decisão proferida, finalidade para a qual não se presta a via dos embargos de declaração.

O acórdão impugnado fundamentou-se de forma clara e coerente no entendimento de que o tipo penal previsto no art. 284, segunda parte, do CPM exige a demonstração de impedimento ou dificuldade no funcionamento mecânico das viaturas militares, sendo insuficiente, para sua configuração, mera obstrução momentânea do deslocamento, sem qualquer dano físico ou mecânico aos veículos. Ressaltou-se, ainda, a importância da interpretação restritiva das normas penais incriminadoras, vedando-se analogia
in malam partem.

A alegada contradição entre esse entendimento e os elementos de prova constantes dos autos, em especial o depoimento do oficial da PM, foi apreciada e considerada insuficiente para infirmar a conclusão absolutória, diante da ausência de prova da intenção de causar dano ao funcionamento da viatura e da inexistência de lesão à integridade operacional do veículo.

Os fundamentos jurídicos foram expostos com exatidão, não se verificando, pois, omissão, obscuridade ou contradição que justifique o provimento dos aclaratórios. As pretensões do embargante, conforme corretamente assinalado nas contrarrazões, se orientam à rediscussão do conjunto fático-probatório e à revisão da interpretação conferida ao tipo penal, providências incompatíveis com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos pelo Ministério Público, por não se constatar no julgado qualquer omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal Militar, c/c art. 1022 do CPC, aplicado subsidiariamente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)